Tribunal: TJDFT
Processo: 0713971-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713971-75.2019.8.07.0001 RECORRENTE: R E V PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA., ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, VICTOR DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA RECORRIDO: FELLIPE DIAS DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. CONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CONTRATO DE CESSÃO DE ESPAÇO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR EXCLUSIVIDADE NA COMERCIALIZAÇÃO DE DETERMINADO PRODUTO. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA. ALEGAÇÃO DE REPACTUAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO ESCRITA DE CIÊNCIA DESSE FATO. DEVER DO CESSIONÁRIO DE PAGAR A REMUNERAÇÃO AJUSTADA ATÉ O FIM DO CONTRATO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO DEVEDOR. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, caput e incisos II e IV, do Código de Processo Civil, não se conhece da apelação quanto aos pleitos desprovidos de embasamento argumentativo. II. Pronunciamento judicial que contém fundamentação idônea atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. III. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendidas pela parte não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, recusa à prestação jurisdicional. IV. Configurado o inadimplemento da obrigação de assegurar a exclusividade na venda de determinado produto no espaço comercial cedido, incide a cláusula penal instituída exatamente para essa hipótese de crise contratual, a teor do que estabelecem os artigos 408 e 409 do Código Civil. V. Simples declaração de ciência de repactuação verbal das obrigações contratuais não tem potencial persuasivo para demonstrá-la, segundo a dicção do artigo 408 do Código de Processo Civil. VI. Até a dissolução do contrato e a desocupação do espaço comercial cedido, o cessionário responde pelo pagamento da remuneração contratada. VII. O pagamento, qualquer que seja a sua modalidade ou origem, deve ser provado por quem o alega, independentemente de qualificar fato constitutivo ou fato extintivo, segundo a inteligência dos artigos 319 do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil: VIII. Recurso do Autor/Reconvindo conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso da Ré/Reconvinte conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao critério de fixação da verba honorária sucumbencial, bem como ao inadimplemento anterior do recorrido e a existência de culpa recíproca da rescisão contratual, de modo a afastar a condenação ao pagamento da multa rescisória, o que caracteriza deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do mesmo diploma legal, pugnando para que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados sobre o proveito econômico da ação e da reconvenção. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos do 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na mencionada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, porquanto a análise da tese recursal nos moldes propostos pelos recorrentes (redistribuição da verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030